Tribunal: TJBA
Processo: 8005706-02.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005706-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: JOSE CRUZ DA SILVA Advogado(s): GABRIEL MENDES MASCARENHAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CHOQUE DE PAUTA DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por José Cruz da Silva contra decisão da Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba-BA, que indeferiu o pedido de adiamento de Audiência de Instrução e Julgamento, designada para 04 de fevereiro de 2026, às 10h30min, na Ação de Rescisão Contratual nº 8000313-95.2019.8.05.0112. O Impetrante alegou choque de pauta do seu único advogado com audiência preexistente no Juizado Especial Cível, marcada para a mesma data, porém com designação anterior. Requereu a concessão da segurança para anular a decisão e redesignar a audiência, garantindo a ampla defesa. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória que indefere o adiamento de audiência por choque de pautas de advogado; e (ii) verificar se o indeferimento do adiamento da Audiência de Instrução e Julgamento, em face de comprovado choque de pautas do único advogado, configura violação a direito líquido e certo e cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 1. O mandado de segurança é cabível contra decisão interlocutória que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, especialmente quando há risco de dano irreparável e cerceamento de defesa, como a realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do advogado da parte. 2. A ausência de intervenção do Ministério Público é justificada, uma vez que a controvérsia se restringe a direitos individuais disponíveis, não configurando interesse público primário que atraia a atuação do órgão ministerial. 3. O artigo 362, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê o adiamento da audiência por motivo justificado de qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar, o que inclui o advogado da parte. 4. A comprovação do choque de pautas e a anterioridade da designação da audiência no Juizado Especial Cível (17/11/2025) em relação à Audiência de Instrução e Julgamento na Vara Cível (19/12/2025) estabelecem um critério objetivo para a preferência do compromisso preexistente. 5. A celeridade processual, embora um princípio relevante, não pode suprimir as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da CF/88), sendo que as redesignações anteriores do processo principal não são atribuíveis à conduta do Impetrante. 6. A realização da audiência de instrução sem a assistência técnica do advogado configura cerceamento de defesa, prejudicando a produção de provas orais e a paridade de armas, podendo, inclusive, gerar nulidade processual e atrasos ainda maiores. IV. Dispositivo e tese 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. É cabível mandado de segurança contra decisão interlocutória que indefere o adiamento de audiência por comprovado choque de pautas de advogado, quando ausente previsão recursal específica e presente o risco de cerceamento de defesa. 2. A anterioridade da designação de audiência em outra Vara ou Juizado constitui motivo justificado para o adiamento de ato processual posterior, em prestígio à ampla defesa e ao contraditório, sendo a celeridade processual insuficiente para justificar o sacrifício de tais garantias fundamentais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 362, II, e 1.015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação nº 8005706-02.2026.8.05.0000, em que figuram como parte Autora José Cruz da Silva e como Ré Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba - BA ACORDA-SE, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Gardênia Pereira Duarte Relatora